Tribunal: TJDFT
Processo: 0741183-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. VAGA EM COLÉGIO MILITAR. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. NOTA MÍNIMA POR MATÉRIA E NOTA GLOBAL MÍNIMA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. NÃO GARANTIA DA VAGA.
1. O edital do concurso de vagas para o Colégio Militar, Dom Pedro II, do CMBDF exigiu para a correção da redação dois requisitos: nota mínima de 4 por matéria e nota global mínima de 10 pontos.
2. O adimplemento apenas da nota mínima por matéria, sem alcançar a nota mínima global, não é suficiente para a classificação pretendida, mesmo sobrando vagas.
3. Negou-se provimento ao recurso.